Tribunal: STF
Processo: RE 86864
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-06
Data de publicação: 1977-10-06

Ementa:
DESCAMINHO. CACADOR QUE ADQUIRE, NA CIDADE ARGENTINA DE PASO DE LOS
LIBRES, CARTUCHOS PARA ESPINGARDA DE CACA, DESTINADOS, POR SUA
QUANTIDADE E QUALIDADE, AO ESPORTE, E OS INTRODUZ, NO BRASIL,
ATRAVÉS DA CIDADE DE URUGUAIANA, ONDE RESIDE E EM CUJO MUNICÍPIO
PROGRAMARA, COM ALGUNS, AMIGOS, UMA CACADA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA
DO ANIMUS DELINQUENDI. INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DO ART. 334, SEGUNDA
PARTE, DO CÓDIGO PENAL, EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.